Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719195-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA e WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA contra despacho (ID 17139178, p. 2) que, em cumprimento de sentença (0702214-84.2019.8.07.0001), indeferiu pedido de levantamento de valores depositados, condicionando-o à preclusão do agravo de instrumento (autos n. 0714051-42.2019.8.07.0000) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ora agravada. Eis os termos do ato judicial combatido: “Indefiro novamente o pedido de ID 64905585, haja vista que, conforme já consignado em vários despachos e decisões anteriores, este Juízo condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão recorrida. Não obstante os julgados apresentados pelos exequentes em sua última petição, eles refletem apenas um dos entendimentos possíveis para a questão, e esta magistrada, com a devida vênia, diverge, pois entende que o juiz, em casos de maior controvérsia e/ou valores vultosos, pode sim condicionar o levantamento de valores à preclusão. O próprio efeito suspensivo ao AGI não foi concedido porque o Desembargador Relator vislumbrou ausência de receio de dano, uma vez que esta magistrada havia condicionado o levantamento dos valores à preclusão da decisão (ID 40901931). Esta magistrada está ciente de que o AGI aguarda julgamento definitivo há muito tempo, desde julho de 2019, mas agora, em que o efeito suspensivo já não pode mais ser requerido pela parte contrária, porque já foi apreciado, não seria correto mudar o entendimento já adotado desde meados de 2019. Como ainda não houve a comunicação do julgamento definitivo do AGI no 0714051-42.2019.8.07.0000, realizei nova consulta ao referido recurso, e verifiquei que ainda não foi certificado o trânsito em julgado. Aguarde-se, pois, o julgamento definitivo.” Os agravantes informam que tramita na 12a Vara Cível de Brasília ação de cumprimento de sentença, autos 0702214-84.2019.8.07.0001, a qual foi distribuída em 01/02/2019 e refere-se à Ação Civil Pública 2015.01.1.136763-2 na qual definido que aos consumidores fosse paga indenização por danos morais. Aduzem que, nos autos da ação de cumprimento de sentença em comento, a MM. Juíza a quo rejeitou a impugnação da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A em 14/06/2019. Dessa decisão MRV interpôs agravo de instrumento, cujo mérito foi julgado em 19.12.2019, dado parcial provimento apenas para excluir a multa prevista no artigo 1.026, § 3o do Código de Processo Civil, mantido o direito dos agravantes de receber referida indenização pela não entrega das áreas de lazer, legitimados a levantarem a importância depositada em Juízo nos autos da ação de cumprimento de sentença. Asseveram que a agravada interpôs recurso especial em 24.3.2020, o qual não foi admitido em 7.6.2020. A despeito disso, e muito embora a situação dos agravantes, maiores de 60 anos de idade e que vem enfrentando dificuldades financeiras com o advento da pandemia de COVID-19, proferida a decisão ora agravada. Requerem: “seja o presente recurso admitido, com a atribuição do efeito suspensivo, para, ao final, seja dado provimento ao presente agravo, para determinar a revogação da decisão interlocutória do juízo a quo que quer limitar o direito da Autora, ora Agravante, ao determinar que se aguardem todos os possíveis recursos e trânsito em julgado, de maneira que autorize aos Exequentes, ora Agravantes, levantarem, sem caução, a indenização que já está depositada em juízo sem que tenham que aguardar o trânsito em julgado de todos os recursos que a Agravada ainda pode interpor, pois manter a decisão de esperar o esgotamento de toda a via recursal, ainda que a Agravada não tenha obtido a benesse do efeito suspensivo em 2a Instância, prejudica o andamento do feito e a vida dos Agravantes que por direito necessita de receber sua indenização.” (ID 17139177 – p. 13). Guia de preparo e comprovante de recolhimento no ID 17139179. É o relatório. DECIDO. O ato judicial, objeto do presente agravo, deve ser tido como despacho; não apresenta carga decisória, pois a matéria nele tratada já havia sido enfrentada em decisão anterior. Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o agravo de instrumento em destaque para evidenciar a preclusão da matéria, objeto do presente recurso. Vejamos. Em 01.12.2015, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ajuizou ação civil pública (20150111367632) em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora agravada, requerendo: “a) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciados nos vícios do empreendimento e ausência de espaços previstos em publicidade, por comprador; b) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, por comprador; c) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciado na mora na entrega do empreendimento, por comprador; d) declaração de abusividade e nulidade da cláusula 4.2; e) declaração de abusividade e modificação da cláusula 6.1; f) declaração de abusividade e nulidade da cláusula 7; g) obrigação de não fazer, referente a não inclusão das referidas cláusulas em novos contratos e h) condenar ao pagamento de multa a ser revertida em prol do Fundo de Defesa do Consumidor, em caso de não cumprimento de sentença.” (http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml122&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=45&amp;CDNUPROC=20150111367632 Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” (http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml122&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=45&amp;CDNUPROC=20150111367632 MINISTÉRIO PÚBLICO recorreu dessa r. sentença, sendo a Apelação Cível processada e julgada pela Quinta Turma Cível, cabendo em 24.04.2017 a relatoria ao eminente Des. Robson Barbosa de Azevedo, então convocado. Em 26.07.2017, o recurso foi julgado nos termos do acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram (sic) à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2.Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3.A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$20.000,00 (vinte mil reais). 4.Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados.” (Acórdão 1035303, 20150111367632APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 472/475) Em 01.02.2019, BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA e WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA, ora agravantes, ingressaram, individualmente, com cumprimento de sentença (0702214-84.2019.8.07.0001). Em decisão de emenda à inicial proferida em 14.02.2019, a juíza excluiu pedido de liquidação de sentença, pontuando que pleito dessa natureza deveria ser deduzido em autos apartados. Em 25.02.2019, os ora agravantes ingressaram com liquidação de sentença (0704262-16.2019.8.07.0001) oriunda também da sentença coletiva que julgou a ação civil pública. Ambos os feitos (cumprimento de sentença e liquidação de sentença) tramitam na Décima Segunda Vara Cível de Brasília – DF. O presente agravo de instrumento (0719195-60.2020.8.07.0000) foi extraído da decisão proferida no cumprimento de sentença (0702214-84.2019.8.07.0001). No despacho objeto deste presente agravo, a julgadora apenas confirma o que decidiu em 14.06.2019 via decisão pela qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes não recorreram de tal decisão; apenas MRV ENGENHARIA, ora agravada, por meio de Agravo de Instrumento n. 0714051-42.2019.8.07.0000. Recordo o teor do despacho agravado: “Indefiro novamente o pedido de ID 64905585, haja vista que, conforme já consignado em vários despachos e decisões anteriores, este Juízo condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão recorrida. Não obstante os julgados apresentados pelos exequentes em sua última petição, eles refletem apenas um dos entendimentos possíveis para a questão, e esta magistrada, com a devida vênia, diverge, pois entende que o juiz, em casos de maior controvérsia e/ou valores vultosos, pode sim condicionar o levantamento de valores à preclusão. O próprio efeito suspensivo ao AGI não foi concedido porque o Desembargador Relator vislumbrou ausência de receio de dano, uma vez que esta magistrada havia condicionado o levantamento dos valores à preclusão da decisão (ID 40901931). Esta magistrada está ciente de que o AGI aguarda julgamento definitivo há muito tempo, desde julho de 2019, mas agora, em que o efeito suspensivo já não pode mais ser requerido pela parte contrária, porque já foi apreciado, não seria correto mudar o entendimento já adotado desde meados de 2019. Como ainda não houve a comunicação do julgamento definitivo do AGI no 0714051-42.2019.8.07.0000, realizei nova consulta ao referido recurso, e verifiquei que ainda não foi certificado o trânsito em julgado. Aguarde-se, pois, o julgamento definitivo.” (ID 17139178, p. 2) Trago à colação o teor da decisão proferida em 14.06.2019, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de valores à preclusão: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública coletiva, no qual, intimada a promover o pagamento voluntário do débito, ofereceu a ré impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa dos exequentes, a coisa julgada e incidência do "Sistema Opt in" previsto no CDC. Alega a ré que os autores são parte ilegítima para pleitear a indenização por danos morais obtida por meio da ação civil pública de no 136763-2/15, por não terem adquirido a unidade imobiliária no empreendimento construído pela ré com o fim de constituírem seus lares no empreendimento. Dizem que o julgado foi expresso ao limitar o direito à indenização às famílias prejudicadas pela conduta da ré e que os autores não residem no imóvel e também não convivem entre si, de modo que não podem pleitear a indenização objeto do presente cumprimento de sentença. Sustenta a eficácia preclusiva da coisa julgada, ao argumento de que o exequente Wandemberg de Oliveira Almeida ajuizou a ação de no 2014.07.1.033506-0 em 13/10/2014, requerendo a análise contratual, bem como a condenação da ré por lucros cessantes, de modo que, naquela oportunidade, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga analisou a relação contratual integralmente, condenando a requerida ao pagamento dos lucros cessantes pleiteados. Acresce que o débito referente àquela demanda no importe de R$ 37.582,37, foi quitado. Afirma que os exequentes tinham oportunidade de realizar na ação primária todos os pedidos relacionados ao seu imóvel, e não o fizeram, de modo que, uma vez que foi proferida sentença de mérito na ação indenizatória anteriormente ajuizada envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel, o mesmo contrato, os impugnados perderam o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão pela qual não deve prosseguir a presente ação, por ser um verdadeiro atentando à dignidade da justiça e à economia processual. Alega, ainda, que os exequentes não optaram por suspender sua demanda individual após o ajuizamento da ação coletiva, violando os artigos 94 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, que preveem que o efeito erga omnes da sentença proferida nas ações coletivas somente atingirá os autores das ações individuais que requererem a suspensão de suas demandas individuais. Pede, ao final, a suspensão da execução, diante da apresentação de garantia na modalidade seguro garantia judicial, em valor referente ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Intimados a se manifestarem acerca da impugnação, os exequentes pugnam pela sua rejeição. Defendem sua legitimidade ativa para prosseguir com a execução, notadamente por serem os proprietários da unidade imobiliária de no 304 do empreendimento construído pela ré sem a área de lazer. Aduzem que o exequente Wandemberg, inclusive, chegou a residir no imóvel até outubro de 2018, mas que sua frustração com o empreendimento foi tamanha, que optou por se mudar do local e buscar outra moradia que pudesse oferecer um espaço de lazer para seu filho menor. Defendem que não há fundamento a amparar a alegação de coisa julgada entre a demanda individual ajuizada anteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, pois os pedidos de ambas eram diversos. Dizem que nunca pleitearam a indenização por danos morais e materiais decorrentes da não entrega das áreas de lazer, até porque, à época do ajuizamento de sua ação individual, ainda acreditavam que a MRV iria finalizar a construção de todo o empreendimento. Afirmam que não podem executar o que já ganharam ou perderam na ação individual (lucros cessantes), mas é direito dos mesmos executar os danos morais e materiais pela não entrega das áreas de lazer, tendo em vista nunca terem requerido isso em sede de tutela individual. Ao final, pedem que não seja concedido efeito suspensivo à impugnação, pois a ré não comprovou que o prosseguimento da da execução possa lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação. nos termos do art. 525, §6o do CPC. Em réplica, a ré pugna pelo desentranhamento dos documentos juntados pelos exequentes em sua manifestação, ao argumento de que a prova documental deve ser produzida no momento adequado, o qual, para o autor, é a petição inicial. Quanto ao mais, reitera os argumentos de sua impugnação. Decido. Inicialmente, rejeito o pedido da ré de desentranhamento dos documentos juntados pela autora por ocasião de sua manifestação acerca da impugnação, pois, embora o momento apropriado para a juntada de documentos pela parte autora seja, em regra, a petição inicial, ao autor é lícito a juntada de documentos hábeis a contrapor os argumentos trazidos pela ré em sua impugnação. Não assiste razão à requerida, quando pretende ver reconhecida a ilegitimidade ativa dos exequentes, pois estes devem sim ser reconhecidos como "família prejudicada", na acepção do termo utilizado no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em face do primeiro acórdão proferido nos autos da ação civil pública de no 136763-2/15. Os embargos de declaração - ID 28307646 - páginas 8/12 foram acolhidos para fixar em 120 o número de famílias prejudicadas pela conduta da requerida, conforme constava do pedido inicial da ação civil pública. Este Juízo, nesta oportunidade, analisou a inicial da ACP e verificou que a unidade dos autores consta desde o início da ação listada como uma das unidades prejudicadas (documento de ID 28301115 - páginas 6/8), não havendo qualquer fundamento para a ré buscar se eximir, agora, do pagamento da indenização a que restou condenada, sob o argumento de que os autores não são uma família, por não conviverem entre si, e por não residirem no local. Ora, não se pode exigir que alguém resida num local que lhe traga descontentamento, exatamente pelo fato de não lhe ter sido entregue da forma como adquirido, apenas para buscar o recebimento de uma indenização. Se o entendimento da ré estivesse correto, deveriam ser indenizadas eventuais famílias de pessoas que eventualmente moram no local atualmente em razão de contratos de aluguel, por serem famílias prejudicadas pela falta da área de lazer no local, o que não é o caso. A demanda ajuizada pelo Ministério Público buscou garantir o direito daqueles consumidores que haviam adquirido seus imóveis à época e estavam impedidos de gozar de todas as comodidades e benesses que lhe haviam sido oferecidas no momento da venda, o que não foi cumprido pela ré. De igual forma, não há como acolher a pretensão da ré de ver reconhecida a coisa julgada no caso em apreço, uma vez que, nos termos do art. 337, §§1o, 2o e 3o, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida por decisão transitada em julgado, o que significa dizer, quando as ações possuem mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No caso, além da ação anteriormente ajuizada pelo exequente Wandemberg não ser idêntica à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, ambas as demandas possuíam causas de pedir e pedidos distintos, uma vez que na ação individual seus pedidos foram: a) a declaração de abusividade e nulidade da cláusula quinta que relativiza a data de entrega do imóvel (item 5 do quadro geral e cláusula quinta do contrato), para que seja aplicada a data limite de entrega de novembro/2012; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, no valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil reais e oitocentos reais), correspondente ao período de junho/2013 a outubro/2014, bem como ao valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), referentes aos valores locatícios compreendidos entre a data da distribuição da presente ação até a averbação da carta de habite-se em cartório; c) inversão da cláusula penal moratória descrita no item 4.2 do contrato para condenar a requerida ao pagamento de multa de 2% acrescido de juros moratórios de 1% ao mês que deverão incidir sobre o valor do contrato atualizado; d) condenação da requerida ao pagamento de IPTU e taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio da unidade habitacional até a decretação da rescisão contratual; e e) gratuidade de justiça. Já na ação civil coletiva, os pedidos deduzidos pelo Ministério Público eram diversos, e possuíam, como causa de pedir, a ausência de área de lazer no empreendimento construído pela ré. Ademais, alega a ré que na ação individual proposta anteriormente, como se discutiu o contrato, toda e qualquer discussão referente ao contrato foi esgotada, inclusive aquela que foi levada a Juízo por maio da ação civil pública. Mais uma vez sem razão a ré, uma vez que, como dito, as cláusulas discutidas nas demandas não foram as mesmas e as causas de pedir eram absolutamente distintas. Ademais, a ação individual foi proposta anteriormente ao laudo de vistoria que consta da ação civil pública e que confirmou a impossibilidade de construção da área de lazer no empreendimento (IDs 28298046 - páginas 5/10, 28298122 - página 1/5, 28298234 - página 1/4, 28299701 - páginas 3/10, de modo que é verossímil a alegação dos autores de que, quando ajuizaram sua demanda individual, ainda tinham esperança de que todo o empreendimento fosse ser finalizado pela ré, o que não ocorreu. Acrescente-se que a eficácia preclusiva da coisa julgada abrange apenas os fundamentos, ainda que não deduzidos no processo, que seriam aptos a permitir o acolhimento dos pedidos formulados, de modo que, se os pedidos da ação individual e da ação coletiva foram completamente distintos, a eficácia preclusiva da coisa julgada ocorrida na ação individual não impede o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública. No tocante à aplicação dos artigos 94 e 104 do CDC, melhor sorte não socorre à requerida. Dispõem os mencionados artigos: Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Ora, havia dois impedimentos para que os exequentes pedissem a suspensão de sua demanda individual. O primeiro, como dito linhas acima, se refere ao fato de que os pedidos deduzidos na ação civil pública em nada se relacionavam com a pretensão deduzida na ação coletiva. Por essa razão, a suspensão nem era exigível. E o segundo, de ordem prática, se refere ao fato de que, quando ajuizada a ação civil pública, a ação individual de no 330505-0/14 já se encontrava sentenciada, haja vista que a sentença foi proferida em 10/09/2015 (ID 28295505 - páginas 1/4), enquanto a ACP somente foi ajuizada em 01/12/2015 (ID 28298295 - página 1). Desse modo, o fato de não terem os executados suspendido sua ação individual no momento do ajuizamento da ação coletiva não lhes impede de buscar o cumprimento da sentença proferida em seu favor na ação coletiva. Assim, ante a todo o exposto, rejeito a impugnação manejada pela devedora. Mesmo diante da apresentação do seguro garantia, em valor referente ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, oferecido nos moldes do art. 835, §2o do CPC, não há razões para suspender a execução, pois, além de o executado não ter demonstrado que o prosseguimento da execução lhe causará graves danos de difícil reparação, na forma do art. 525, §6o do CPC, a impugnação foi, nesta oportunidade, rejeitada, de modo que não se verificam fundamentos relevantes para suspender os atos de expropriação. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora a apresentar planilha atualizada do débito que contemple a inclusão da multa do art. 523, §1o e dos honorários da fase executiva, uma vez que a devedora não efetuou o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias que dispunha para pagamento voluntário. Intimem-se.” (ID 37268259 – cumprimento de sentença - 0702214-84.2019.8.07.0001) De referida decisão e como dito, somente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A (AI 0714051-42.2019.8.07.0000) agravou, recurso distribuído para a Segunda Turma Cível deste Tribunal, relatoria que coube ao eminente Des. Sandoval Oliveira, que indeferiu pedido de efeito suspensivo em 26 de julho de 2019. Na sequência e em 28 de agosto de 2019, o Des. Sandoval Oliveira declinou da competência para esta 5a Turma Cível (AGI 0714051-42.2019.8.07.0000), relatoria que coube ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Em 18.12.2019, esta 5a Turma Cível, julgou prejudicado agravo interno e deu provimento parcial ao agravo de instrumento (AI 0714051-42.2019.8.07.0000) apenas para “afastar a multa aplicada com base no § 3o do artigo 1026, CPC” (Acórdão 1223868, DJE de 22.01.2020). Em 27 de janeiro de 2020, MRV opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, acórdão publicado em 09.03.2020. MRV interpôs Recurso Especial deste acórdão dos Embargos de Declaração (24.3.2020, ID 15209414), não admitido pelo Presidente deste Tribunal (12.6.2020), decisão publicada em 17.06.2020– último andamento até então. Em outras palavras, a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 14.06.2019, mantém-se incólume. O despacho ora agravado, objeto deste recurso sob minha relatoria (AI 0719195-60.2020.8.07.0000), apenas reforçou que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0714051-42.2019.8.07.0000. E dessa decisão os agravantes não se insurgiram, não recorreram; apenas MRV recorreu. Não podem BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA e WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA (agravantes) rediscutir, neste momento, as razões de decidir daquela decisão proferida em 14.06.2019. Confira-se o disposto no artigo 507, CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nos termos do artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado seja em razão da ausência de conteúdo decisório da decisão agravada, seja porque o que posto novamente em análise já havia sido objeto de apreciação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível. Intimem-se os agravantes. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora